Tribunal: TJDFT
Processo: 0702072-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Vistos, etc. A consulta ao andamento processual do processo originários indica que fora prolatada sentença (ID 85992133) que declarou extinta a execução de referência em face do pagamento, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de processo Civil, inclusive com o comando de expedição dos alvarás cabíveis (ID 86807942).. Com a prolação de sentença na origem, resta, por evidente, consolidada a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas neste recurso, porquanto todas superadas em extensão pelo ato judicial de cognição ampla e exauriente que declarou extinta a execução de referência. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto (artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil e artigo 87, inciso XIII, do Regimento Interno). Após, preclusas as vias impugnativas, arquive-se com as cautelas de praxe. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora